Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), CATHARINO DE LIMA ESPIRITO SANTO - CPF: 207.390.521-87 (AGRAVANTE), JUIZO DA 9a VARA CIVEL CA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AVENÇA
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA E DA LEALDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais em folha de pagamento, decorrentes de suposto contrato com cláusulas abusivas, em ação ordinária de declaração de nulidade contratual cumulada com restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base na plausibilidade do direito alegado e no risco de dano à parte agravante, idosa e hipossuficiente, diante de descontos mensais significativos e sem justificativa legal.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação de alteração unilateral das cláusulas contratuais, em aparente violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, conforme o art. 51, IV, do CDC e a Súmula 563 do STJ.

4. O perigo de dano resta configurado pela condição pessoal do agravante, com mais de 80 anos de idade, que compromete parcela significativa de sua renda mensal com descontos impugnados, afetando sua subsistência e dignidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido para suspender os descontos efetuados em folha de pagamento da parte agravante.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão de descontos mensais em folha de pagamento é medida cabível quando presentes indícios de cláusulas contratuais abusivas e violação à boa-fé objetiva.

2. A hipossuficiência econômica e a condição de pessoa idosa reforçam o risco de dano irreparável, justificando a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT,
autos n.o 1001914-05.2025.8.11.0041 - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDAE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E LIMINAR INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS
, que indeferiu o pedido de tutela.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A parte agravante sustenta ter proposta “ação de resolução contratual por onerosidade excessiva. Demonstrou que a cobertura securitária já não mais existe, na medida em que os beneficiários já faleceram. Apesar de demonstrados os vícios nas cobranças, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos na aposentadoria do agravante. Deste modo, mesmo recebendo 2,6 salários-mínimos, 1/3 dos proventos é consumido pela mensalidade, e a decisão judicial importa em graves danos ao agravante. 1.3. Nos autos da ação de conhecimento demonstrou-se que a parte agravante se encontra em situação de vulnerabilidade, inclusive com risco de sobrevivência e ameaça ao seu mínimo existencial. Ainda assim, lhe foi negada a tutela de suspensão dos descontos enquanto discute valores cobrados, índices de reajuste e a onerosidade excessiva. 1.4. O agravante é um idoso doente, está com 83 anos de idade, não pode aguardar o demorado fluxo de um processo judicial para alcançar a prestação devida. Provou que não há risco quanto à reversão da medida. A decisão denegatória impõe a manutenção de um desconto e um contrato que se provou oneroso em demasia” (id. 263256792 - Pág. 2).

Afirma que “é pessoa idosa, com dificuldade de locomoção e está consumindo cerca de 1/3 de sua renda no pagamento da prestação contratada junto à CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. Demonstrou que as duas pessoas que seriam beneficiários do seguro de vida (esposa e filho) já faleceram. Pediu a suspensão cautelar da cobrança, enquanto discutirá ordinariamente os reajustes e os pagamentos em excesso (...) Assim, há equivoco nesta negativa de suspensão dos descontos deforma cautelar, negando-se uma proteção estatal de proteção ao hipossuficiente, o que deve ser corrigido por meio deste recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, requerer-se-á a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensas as cobranças realizadas pela parte agravada, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal” (id. 263256792 - Pág. 3/4).

Requer, assim, a concessão de antecipação da tutela perseguida.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Tutela recursal deferida (id. 263638294 - Pág. 1/3).

A parte agravada informa o cumprimento da tutela (id. 265504276 - Pág. 1/2).

Audiência de conciliação infrutífera (id. 266714761 - Pág. 1/2).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento (id. 267640265 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 267989295 - Pág. 1/2).

O recorrente manifesta e carreia aos autos cópia de peça do caderno processual de origem (id. 276190876 - Pág. 1/276190877 - Pág. 6).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT,
autos n.o 1001914-05.2025.8.11.0041 - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDAE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E LIMINAR INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS
, que indeferiu o pedido de tutela.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se depreende dos autos, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória, consistente na suspensão dos descontos efetuados em sua folha de pagamento.

DECIDO.

Aduz, em síntese, que faz jus à antecipação da tutela pleiteada, uma vez que restaram comprovados, nos autos, os requisitos legais exigidos, considerando-se ilegais e abusivos os descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja prestação foi majorada sem qualquer fundamento legal que a justificasse.

Com efeito o pedido tutela de urgência recursal deve ser analisado à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). 1. Fumus boni iuris (Probabilidade do Direito): A Agravante alega que a Agravada alterou unilateralmente as condições contratuais, em plena ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações consumeristas.

A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor de maneira desequilibrada ou que não sejam transparentemente apresentadas devem ser consideradas nulas de pleno direito (Súmula 563/STJ).

Além disso, o art. 51, IV, do CDC estabelece a nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Diante dos documentos juntados aos autos, verifica-se a plausibilidade das alegações da parte recorrente.

O Periculum in mora (Perigo da Demora) consubstancia-se na circunstância de que a parte agravante, idosa com mais de 80 anos, depende de sua renda mensal para subsistência. Assim, a continuidade dos descontos mensais, que comprometem um terço de sua renda, representa impacto financeiro significativo, além de comprometer sua dignidade e qualidade de vida.

É de ressaltar que a manutenção dos descontos mensais, em um contexto de hipossuficiência e idade avançada, coloca em risco a subsistência do recorrente/autor.

Dessa forma, a suspensão dos descontos mensais é medida necessária para evitar danos irreparáveis à parte recorrente, especialmente considerando sua condição de idosa e hipossuficiente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, por consequência, determinando a suspensão dos descontos realizados pela parte agravada em desfavor da parte agravante.

Ratifico a tutela anteriormente deferida (id. 263638294 - Pág. 1/3).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025